Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700460-90.2022.8.07.0005 RECORRENTE: SEBASTIÃO BATISTA ROLIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO. DIVISÃO DE TAREFAS. VÍNCULO SUBJETIVO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA RELEVANTE. 1. Mantém-se as condenações dos apelantes, pois comprovadas a materialidade e autorias, especialmente diante das declarações seguras e coesas da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelos depoimentos dos policiais. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. Comprovado que os réus agiram em comunhão de esforços, vínculo subjetivo e divisão de tarefas na prática delitiva, sendo a conduta relevante para o resultado, resta configurado o concurso de pessoas, não havendo que se falar, ainda, em participação de menor importância. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, aduzindo a ausência de provas suficientes para comprovação da autoria, a ensejar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 2o, inciso II, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pois “de acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “mantém-se as condenações dos apelantes, pois comprovadas a materialidade e autorias, especialmente diante das declarações seguras e coesas da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelos depoimentos dos policiais” (ID Num. 52274677 - Pág. 1) ensejaria o reexame de todos os fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017